Tribunal: TJBA
Processo: 0515332-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515332-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ALVES CABIRTA e outros (4)

Advogado(s)
:
JISELIA BATISTA SANTOS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, JULIANA DO CARMO DIAS SILVA, LUDMILA FARIA MAYER DA SILVEIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. POSTULAÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS MONETÁRIAS. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. ADESÃO VOLUNTÁRIA AO REGULAMENTO “REG/REGPLAN/SALDADO”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. EVIDENCIADA A MIGRAÇÃO DE PLANOS COM CONTINUIDADE DA VINCULAÇÃO AO PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA DE RESGATE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando-se o Recurso de Apelação interposto, verifica-se que houve exposição fática do caso em análise e fundamentação jurídica com base nos tópicos já utilizados na exordial. Entretanto, não é possível concluir que as razões expostas estejam dissociadas do pronunciamento impugnado ou do contexto processual, uma vez que os argumentos fáticos e jurídicos se contrapõem. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Nos termos do Enunciado nº 563 da Súmula do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações jurídicas firmadas entre o participante e as entidades fechadas de previdência privada, como é o caso da FUNCEF.

3. No ano de 2006, os apelantes migraram para o plano REG/REPLAN SALDADO e, consequentemente, aderiram às suas posteriores alterações, de modo que os seus benefícios foram calculados sobre o montante saldado e previamente definido. Portanto, considerando que os apelantes anuíram ao novo plano de benefícios da FUNCEF, não há que se falar em direito à revisão.

4. Verifica-se, ademais, que os apelantes não postularam a anulação do novo plano, mas apenas a revisão de aspecto do montante saldado, o que é inviável. Nas palavras do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão, “eventual anulação da transação implica o retorno ao statu quo ante, não podendo resultar em enriquecimento a qualquer das partes, pois é elemento constitutivo do negócio a concessão de vantagens recíprocas, por isso mesmo não se confunde com renúncia, desistência ou doação".(REsp 1071641/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 13/6/2013).

5. Ademais, muito embora o participante de plano de previdência complementar possua direito adquirido ao regime jurídico vigente na época em que preencher os requisitos para aposentadoria (AgRg no REsp 989.392/DF, 1.421.951/SE e AgInt no AREsp 567.772/SE), este direito não abarca a permanência de um determinado índice de correção monetária, desde que o valor continue tendo sua recomposição por meio de um indexador idôneo com adequada publicidade. Entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.463.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 2/12/2015.

6. Sendo assim, a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça e neste TJ/BA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 0515332-78.2013.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes FERNANDO ALVES CABIRTA, GABRIEL DE ARAUJO CORREA, SILVANA FERREIRA SANTOS, SONIA REGINA D AFONSECA e TERESINHA CLEIDE COSTA SENA e como Apelada a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA